Tribunal: TJDFT
Processo: 0753640-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753640-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF, JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Jurisdição, com pedido liminar, suscitado por LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR em desfavor do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, quanto ao processo no 0709284-22.2024.8.07.0020, que tem por objeto a apuração da suposta prática do crime de lesão corporal (art.129, §13 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c art. 5o e art. 7o da Lei no 11.340/2006). Os referidos autos foram distribuídos por sorteio ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Alega o suscitante encontrar-se em situação de vulnerabilidade jurídica, pois responde a processo criminal perante o referido Juizado, sendo que o fato imputado diz respeito à suposta prática de lesão corporal contra sua cunhada – o qual decorreu de discussão sobre os cuidados com animais domésticos, sem qualquer relação com a violência de gênero. Aduz ter apresentado exceção de incompetência, indeferida ao fundamento de que a relação de parentesco entre ele e a vítima conferiria ao caso a natureza de violência doméstica, independentemente da questão de gênero. Assevera que tal decisão, além de desconsiderar os argumentos apresentados pela defesa, afronta seu direito de ser processado perante a autoridade competente, conforme art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Sustenta que a aplicação da Lei Maria da Penha deve se restringir às situações que envolvam violência de gênero, o que não se verifica no caso, sendo inadequada a manutenção do feito no Juizado de Violência Doméstica. Nesses termos, requer provimento liminar para suspender o curso da ação penal até o julgamento do presente conflito. No mérito, seja reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito, remetendo-se os autos ao Juízo competente. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 116, §2o, do Código de Processo Penal e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, distribuído o Conflito de Jurisdição, se for positivo, o Relator poderá determinar que se suspenda o andamento do processo; se negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. No caso, o Juízo suscitado rejeitou a exceção de incompetência e manteve o processamento e o julgamento do feito no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher haja vista (i) a vítima ser cunhada do denunciado; (ii) o standard probatório da fase processual, indicativo de que os fatos teriam sido oriundos de atos de violência de gênero; (iii) as teses defensivas se confundirem com o mérito da demanda, devendo ser abordadas ao tempo devido; (iv) no momento do oferecimento da denúncia, os fatos terem sido enquadrados como atos de violência doméstica e familiar contra a mulher (decisão de ID 218503415, respectivos autos). E, nesta cognição superficial do incidente, após avaliar os argumentos trazidos, não identifico motivos relevantes para censurar o raciocínio exposto pelo Juízo suscitado – e, conseguintemente, deferir a liminar. Como se sabe, o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) é assegurar maior proteção às vítimas do gênero feminino que se encontrem em situação de vulnerabilidade e sejam vítimas de violência no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. No caso, embora se extraia a informação de que a briga na qual supostamente ocorrido o fato (tapa no rosto) tenha por motor os cuidados com animais (conflito envolvendo o comportamento da vítima com dois cachorros da residência), não se pode desconsiderar a aparente vulnerabilidade da ofendida no contexto doméstico e familiar no qual inserida. Ao que se constata dos elementos coligidos aos autos, acusado e vítima eram cunhados e viviam sob o mesmo teto, existindo um vínculo de dependência e de vulnerabilidade entre as partes capaz de justificar a incidência da Lei no 11.340/2006, conforme disposto em seu art. 5o, incisos I e II: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; (...) De forma semelhante, já entendeu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA CUNHADA DO AGRESSOR. RELAÇÃO FAMILIAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 129 E 165 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos (AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/8/2019).1.1. No caso, incide a Lei n. 11.340/2006 por estar evidenciado o vínculo familiar entre o acusado e a vítima, já que são cunhados um do outro. Precedente. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1906303 SP 2020/0303728-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destarte, à míngua de fundamentos jurídicos sólidos que respaldem – num olhar inicial e de forma manifesta – o direito defendido pelo suscitante, o conflito deve ser admitido, sem, todavia, suspender a tramitação do processo perante o Juízo em que se encontra. Ante o exposto, admito o conflito e INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo Suscitado, requisitando as informações. Após, vindo as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator